Tribunal: TJSP
Processo: 1039260-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – hipótese em que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada – cobrança do seguro corretamente afastada – sentença mantida.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – cobrança denominada "cap parc premiável" – configuração de venda casada – cobrança corretamente afastada – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039260-03.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado JOÃO MANOEL DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039260-03.2019.8.26.0002 - Voto 24842
2
VOTO No: 24842
APEL. No: 1039260-03.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RENATO DE ABREU PERINE
APTE.
:
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : JOÃO MANOEL DE MORAES
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES
FIXADAS
PELO
STJ
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO hipótese em que havia no contrato cláusula
optativa para a contratação do seguro, mas sem possibilidade de
escolha de seguradora do interesse do consumidor configuração
de venda casada cobrança do seguro corretamente afastada
sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO cobrança denominada “cap
parc premiável”
configuração de venda casada
cobrança
corretamente afastada sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c.c.
consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela que o autor João
Manoel de Moraes moveu contra a ré BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 96/100) para o
fim de se determinar a revisão do contrato, com exclusão da cobrança de seguro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039260-03.2019.8.26.0002 - Voto 24842
3
“cap parc premiável”, com restituição ao autor, de forma simples dos valores pagos a
esses títulos. Houve determinação para que em caso de mora, em substituição aos
encargos previstos em contrato, devam ser aplicados juros moratórios de 1% ao mês,
multa moratória de 2% e juros remuneratórios idênticos àqueles pactuados em
contrato (2,41% ao mês), nos termos da súmula no 472 do Superior Tribunal de
Justiça. Créditos e débitos serão apurados em liquidação, ressaltado que se admite a
compensação de créditos e débitos entre as partes. A sucumbência foi recíproca,
fixados os honorários advocatícios em R$ 700,00 para cada uma das partes.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 102/116). Sustentou que não
há abuso na cobrança do título de capitalização parcela premiável e do seguro
prestamista. Prequestionou a matéria. Pelo que expôs, pediu que seu recurso fosse
provido.
O apelado, em sua resposta (fls. 121/129), basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
As partes firmaram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 31/32).
Cediço que o princípio da força obrigatória dos contratos não é
absoluto, sendo plenamente possível a revisão do contrato em caso de cobranças
ilegais ou abusivas.
Impende salientar que anteriormente, entendia que, à exceção
das tarifas expressamente proibidas pela regulamentação infralegal, as demais
poderiam ser cobradas pelas instituições financeiras. Tal entendimento era fundado
na interpretação das resoluções do Conselho Monetário Nacional e, principalmente,
no respeito ao direito de informação do consumidor, eis que a pactuação das tarifas
afastava a alegação de desconhecimento quanto à sua cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039260-03.2019.8.26.0002 - Voto 24842
4
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou novas teses que devem nortear a cobrança de tarifas nos contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no
3.518/2007 do CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, no que diz respeito
ao seguro de proteção financeira, concluiu-se no recurso repetitivo abaixo
colacionado, que a hipótese de venda casada se caracteriza no caso de restrição à
escolha da seguradora. Em verdade, o consumidor deve ter a possibilidade de optar
pela contratação ou não do seguro e com a seguradora de sua escolha.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do seguinte julgado
proferido em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039260-03.2019.8.26.0002 - Voto 24842
5
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018).
À vista do julgado colacionado, havia previsão contratual de
cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 979,00. Vê-se que o
apelado teve condições de livremente aderir ou não ao negócio (cf. item 5.5 a fls. 31).
Não obstante, não houve possibilidade de o apelado escolher a
seguradora. Constou na apólice que a seguradora era “Cardif do Brasil Vida e
Previdência S/A” (fls. 84).
Assim, não foi oportunizada ao consumidor a escolha de
seguradora de seu interesse.
Com relação ao título de capitalização (“cap parc premiável”),
no valor de R$ 175,67, verifica-se que se trata de negócio jurídico sem qualquer
pertinência com o financiamento contratado.
A contratação dessa forma do seguro de proteção financeira e
do título de capitalização configura venda casada, nos termos do entendimento
sedimentado do STJ e na linha do artigo 39, inciso I do CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.
Dessa forma, a cobrança do seguro de proteção financeira e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039260-03.2019.8.26.0002 - Voto 24842
6
título de capitalização (“cap parc premiável”) foi corretamente afastada.
Anote-se que não houve insurgência recursal a respeito da
substituição dos encargos contratuais em caso de mora.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência em favor dos procuradores do
apelado para R$ 800,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar os advogados do apelado, considerado que o trabalho
adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o
que já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à
matéria para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator